Tribunal: TJDFT
Processo: 0731045-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO PRECATÓRIO ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Ainda que oriundo o crédito do precatório de reajuste salarial reconhecido em sentença judicial, após passado muito tempo, ou seja, há quase 17 anos, inviável reconhecer preservada a natureza alimentícia da verba, a viabilizar penhora.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.